Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, observa-se que não foi determinada a intimação da parte agravada para oferecer contrarrazões ao Agravo de Instrumento, cujo pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido , conforme Decisão de ID Num. 14174029. Intime-se, pois, a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal, ex vi do artigo 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator